Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, uma vez que a questão controvertida exige dilação probatória e produção de prova técnica específica, para a apuração do número de endereço IP, ID da sessão, geolocalização e outros elementos essenciais para a elucidação da legitimidade das operações financeira.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50138689). Custas e preparo recolhidos (IDs 50138691 e 50138693).
3. Em suas razões recursais, o autor narra que foram realizadas duas transferências bancárias na modalidade PIX, em 30/01/2023, por meio do BRADESCO INTERNET BANKING, no valor de R$ 2.999,78 e R$ 2.449,45, em seu nome, sem sua autorização, porém, não há complexidade probatória para exigir a realização de perícia, e que a sentença foi prolatada em violação ao princípio da não surpresa.
4. Foram juntados aos autos dados das transações nos IDs 50138679, página 5, e 50138680 com indicação de data, hora e IP utilizado para as transferências.
5. A parte requerida apresentou contrarrazões em que aduz que a análise do mérito resta prejudicada pois incompatível com a Lei 9.099/95.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na análise da necessidade de produção de prova técnica.
8. Embora nas relações consumeristas a responsabilidade pela falha na prestação de serviços independa da existência de culpa, tal preceito deve ser analisado em consonância com o que dispõe o caso concreto. A contratação do serviço por meio do aparelho celular do consumidor figura como fato controvertido. A comprovação do aparelho utilizado para a contratação do serviço e, por conseguinte, a configuração do fortuito interno, depende de perícia técnica, revelando-se necessário apurar qual foi o aparelho utilizado para a contratação e sua geolocalização. É necessária a realização de perícia, devendo tal pleito ser direcionado a uma das varas cíveis, ante a impossibilidade do Juizado Especial na realização de diligências. Sentença deve ser mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.